Tribunal: TJMT
Processo: 1017635-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017635-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ELOIR BRUNETTA
AGRAVADO:-- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1017635-62.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, determinou que o exequente comprove a quitação das operações sobre as quais pugna pela correção/devolução.
O agravante alega que, embora o juízo a quo tenha entendido pela aplicabilidade da inversão do ônus da prova, determinou que ele apresente os documentos que estão em poder do agravado.
Defende a aplicação de instituto neste caso e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou que ele comprove a quitação das operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, proferido nos seguintes termos:
(...)
De início, oportuno ressaltar que é cediço que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, consoante teor da Súmula 297 do STJ.
A inversão do ônus da prova é possível com base no disposto nos artigos 6o e 373, § 1o, ambos do CPC/2015 e, no caso presente, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação.
A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região também é firme no sentido "de que é cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural" (AG 5041663-30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2016).
Nesse sentido:
(...)
Assim, entendo que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso sub examine.
Ademais, ante a informação de que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, intime-se a parte EXEQUENTE para comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que apenas tem direito quem efetivou a contratação de financiamentos rurais, (cédulas rurais) de custeio ou de investimento com o Banco do Brasil S.A, entre as datas de 01/01/1985 a 31/03/1990 e que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990. (Id 103947472 - Pág. 354/356)
E completou nos Embargos de Declaração:
(...)
Além disso, a inversão do ônus da prova imporia à executada comprovar que o exequente não pagou, o que não é possível por ser fato negativo, exigindo-lhe a produção da chamada “prova diabólica”, inexigível em nosso ordenamento jurídico. (Id 103947472 - Pág. 387)
O agravado afirma que não houve a quitação do contrato. Assim em análise sumária, quem deveria fazer essa prova realmente é o agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do Banco.
Importante consignar que não haverá dano iminente ao agravante, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator